Tribunal: TJDFT
Processo: 0745682-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Agrícola Mista da Zona de Mirandópolis –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo juízo. Segundo o provimento guerreado, “os laudos aduzidos - principal e complementar - observaram os requisitos exigidos no art. 473 do CPC, além de se encontrarem detalhadamente fundamentados e com esclarecimentos para as questões levantadas por ambas as partes, inclusive, como visto, quanto à questão ora levantada pela requerida da não consideração do valor possivelmente recebido pela autora por força de lei[1].” Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, informara que a agravada aviara em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a quantia que destinada a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédula de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Afirmara que interpusera, nos autos da ação coletiva nomeada, Recurso Extraordinário, insurgindo-se contra o acórdão que elucidara o recurso especial antecedente - REsp 1319232/DF. Registrara que, no apelo extremo, postulara que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso e determinada a suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença lastreados no acórdão recorrido, formulados por mutuários cujas operações foram contratadas fora da área de abrangência do TRF da 1a Região, perante o qual a ação coletiva tramitara. Aduzira que esse pedido fora acolhido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, via de decisão datada de 21 de julho de 2020. Defendera que, assim, diante do efeito suspensivo albergado ao recurso extraordinário, o título liquidando carece de certeza e eficácia, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da agravada e extinta a liquidação, com lastro no artigo 485, VI e §3o do estatuto processual. Alternativamente, postulara a suspensão da liquidação manejada em seu desfavor até que seja elucidado o recurso extraordinário que aviara. Outrossim, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal. Pontuara que o provimento vergastado cingira-se a homologar os cálculos confeccionados pelo perito judicial sem apreciar as alegações que formulara em sua impugnação. Quanto ao mérito, sustentara que o laudo pericial afigura-se equivocado e não apurara corretamente o crédito devido à agravada. Assinalara que “o perito simplesmente apurou o valor do diferencial no mês de abril/1990 e trouxe a valores presente, o que demonstra total impropriedade das conclusões, uma vez que o autor/agravado não efetuou o pagamento da totalidade do saldo devedor da operação, conforme passa a demonstrar[2].” Destacara que os extratos bancários que coligira aos autos da ação principal evidenciam os valores que efetivamente foram quitados pela agravada e a quitação que decorrera de devoluções determinadas pela Lei Federal no 8.088/1990. Asseverara que os extratos que exibira positivam a evolução da operação bancária firmada pela agravada, não sobejando possível ao perito ignorar a validade das informações ali retratadas. Apontara que ressoa incontroverso que ocorreram os abatimentos no débito da agravada a título de devolução, na forma prevista na Lei Federal no 8.088/1990, o que ensejara a amortização da dívida. Ressaltara que o valor creditado decorrente da devolução havida fora de Cr$587.387,07, estando esse fato comprovado nos extratos acostados aos autos e no Slip Xer da cédula de crédito. Realçara que, dessa forma, o financiamento rural concertado pela agravada não fora quitado integralmente pela mutuária, tendo em vista a indenização ou rebate que lhe fora assegurada pela Lei Federal no 8.088/1990, devendo aludida quantia ser debitada do valor a ser devolvido à agravada. Pontificara que, diferente do que apurara o experto em seus cálculos, os valores a serem repetidos à agravada devem corresponder às amortizações efetivamente realizadas pela mutuária. Alegara que, nesse contexto, a agravada somente tem direito à devolução da diferença de correção incidente sobre o percentual que efetivamente desembolsara em pagamento ao empréstimo, não podendo ser beneficiada com a repetição da quantia integral individualizada pelo perito. Salientara que, desse modo, devem ser decotados dos cálculos os valores que não foram quitados pela mutuária, decorrentes do rebate originário da Lei Federal no 8.088/1990 sob pena de restar caracterizado enriquecimento desprovida de causa subjacente legítima. Ressaltara que a agravada não demonstrara que quitara com seus próprios recursos o empréstimo que lhe fora fomentado, não sobejando possível desconsiderar os extratos que coligira aos autos positivando a evolução da operação concertada entre os litigantes, notadamente a amortização parcial do mútuo com recursos originários da “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”. Diante da determinação no sentido de suspender a eficácia do acórdão que aparelha a liquidação de sentença, proferido na ação civil pública no 94008514-1, objeto de embargos de divergência em trânsito na Corte Superior, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, sem qualquer restrição de matéria e/ou de partes, fora proferida decisão suspendendo o trânsito deste agravo e do cumprimento de sentença aviado pela agravada até o julgamento do aludido recurso - Recurso Extraordinário no 1.101.937[3]. Considerando que a decisão de suspender a eficácia do acórdão que aparelha a liquidação de sentença fora revogada, deve ser retomado o curso procedimental e promovida a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pela agravada – Cooperativa Agrícola Mista da Zona de Mirandópolis –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo juízo. Segundo o provimento guerreado, “os laudos aduzidos - principal e complementar - observaram os requisitos exigidos no art. 473 do CPC, além de se encontrarem detalhadamente fundamentados e com esclarecimentos para as questões levantadas por ambas as partes, inclusive, como visto, quanto à questão ora levantada pela requerida da não consideração do valor possivelmente recebido pela autora por força de lei[4].” Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e suspensão do curso do executivo, e, alfim, o provimento do agravo, com a cassação ou a reforma da decisão guerreada, determinando-se o refazimento dos cálculos pelo experto com a observância dos parâmetros que aduzira. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da eficácia formal da decisão que liquidara o crédito que assistiria à agravada no ambiente do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravante com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, e, ultrapassada essa arguição, se o crédito teria sido liquidado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, a agravada maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja a agravada, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Alinhados os fatos processuais relevantes e o objeto do agravo, deve ser apreciada a preliminar suscitada pelo agravante. Quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a pretensão aviada pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formulara, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...).” REsp 156501SP; 4a Turma, Rel. Min.Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998) “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. Quanto ao mérito, do aduzido depreende-se que a insurgência do agravante não é em relação ao montante apurado pelo perito, tendo em vista que não apontara equívoco às contas homologadas. Com efeito, defende o agravante que, conquanto afigure-se correto o valor total apurado pelo experto a título de diferença devida em virtude da substituição do IPC de março de 1990 (84,32%), aplicada na correção do débito originário do título de crédito rural contratado pela agravada, pelo BTN, correspondente a 41,28%, porquanto lastreado em recursos da caderneta de poupança, na hipótese, ocorrera alteração da fórmula de correção por ocasião da implementação do chamado Plano Collor I, de modo que a quitação da cédula rural concertada pela agravada fora realizada em grande parte com recursos originários da devolução estabelecida na forma da Lei Federal no 8.088/1990. Nesse contexto, afirmara o agravante que somente pode ser repetido à agravada o importe correspondente ao que efetivamente saldara do importe imobilizado via do mútuo rural, devendo ser decotada a quantia correspondente a Cr$587.387,07 que fora amortizada pelo rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90. A alegação formulada pelo agravante afigura-se relevante, tendo em vista que, se a mutuária não despendera parte do valor mutuado, que fora acobertado pelo rebate originário da Lei Federal no 8.088/1990, inexoravelmente não pode ser contemplada com repetição do que não despendera, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. O saldo devedor da cédula de crédito rural concertada pela agravada fora corrigido, em março-abril/1990, pelo IPC de 84,32%. Em atenção à sentença coletiva liquidanda, fora determinada a substituição do referido índice pelo BTNF de 41,28%. Especificamente quanto a essa diferença de correção monetária, o agravante afirmara que já restituíra parte dos valores à agravada, em 30/08/1990, mediante lançamentos a crédito sob a rubrica “Devolução Lei Federal 8.088”. Alegara que, à época, por decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências, e que fora aplicada na cédula rural firmada pela agravada, estando aludida movimentação devidamente estampada no extrato da operação coligida aos autos da ação principal. Defendera, assim, que os lançamentos a título de “Devolução Lei Federal 8.088/1990” não podem ser considerados como efetivo crédito em favor da agravada, porquanto já recompusera o saldo devedor com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%. Conquanto relevante as alegações formuladas pelo agravante, carecem de verossimilhança. De fato, eventuais abatimentos ocorridos durante o financiamento devem ser considerados e devidamente abatidos do valor das diferenças asseguradas à agravada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da mutuária, já que causam alteração no valor da dívida. Destaca-se, a título meramente ilustrativo, que, ao contrário do que assentara o perito em seu laudo pericial, o juízo não determinara que fossem desconsiderados os abatimentos dessas quantias, porquanto apenas assinalara que as compensações ou abatimentos devem ser rejeitados, caso não haja comprovação por parte da instituição financeira. É o que se infere da decisão[5] abaixo reproduzida, in verbis: “1. Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva a que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma o autor que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar os extratos da conta corrente vinculados à Cédula Rural no 89/00287-3, referentes ao período compreendido entre a emissão e a quitação da mesma, bem como eventuais contratos de prorrogação ou securitização, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. (...) No mérito, diz que o valor devido é de R$ 142.254,42, calculado até junho/2019 ou, caso considerados os juros como sendo a data da citação na ação civil pública, o valor devido é de R$ R$ 492.271,65. Prossegue dizendo que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. Assevera que algumas de suas agências, em razão do disposto na Lei 8.088/90, podem ter abatido valores nas operações de crédito rural e caso isso se confirme por meio da perícia, essa quantia deverá ser abatida do valor devido. (...) Traz o mesmo argumento acima para dizer que deve haver o abatimento dos valores que foram pagos em razão de eventual securitização da dívida da parte autora com base na Lei 9.138/95 e Resolução BACEN/CMN no 2.238/96 ou se houve a renegociação com base no Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA. Aduz que caso a dívida objeto dos autos tenha sido objeto de cessão à União, deve o referido ente federativo ser incluído no polo passivo, já que nessas hipóteses o Banco do Brasil não tem ingerência alguma sobre o débito. Ainda no mesmo argumento, diz que existe a possibilidade de as operações rurais serem incluídas noutras cessões ou renegociações alternativas e neste caso deve haver a análise para saber se há algum valor a ser abatido. (...) É o relatório. Decido. (...) No tocante ao mérito, o Banco do Brasil traz diversos argumentos e afirma que devem ser abatidos valores em razão de eventual securitização do crédito. Todavia, não traz qualquer prova das suas alegações, relegando isso a uma futura prova pericial. Ora, a prova pericial não servirá de substituição ao ônus do Banco do Brasil de trazer documentos para a resolução do mérito. O perito não pode ser utilizado como um investigador, substituto das partes, que irá à procura de um sem número de documentos, que nem mesmo o réu, que é a instituição financeira que deveria deter tal documentação, juntou ao processo. Diante disso, tenho que as alegações do Banco do Brasil de compensação ou abatimento de qualquer quantia, sem prova alguma, devem ser rejeitadas de pronto. (...)” De acordo com a decisão acima reproduzida, condicionara o abatimento da quantia decorrente da “Devolução Lei no 8.088/1990” à efetiva comprovação, pela instituição financeira, do decote, a quem fora debitado o ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações. Assim, o valor correspondente ao rebate estabelecido em decorrência da Lei no 8.088/90, se efetivamente comprovado pelo simples exame dos extratos de evolução contratual, deve ser abatido da quantia a ser repetida à agravada. No tocante, especificamente, ao rebate da Lei 8.088/90, é cediço que fora implementado em muitos contratos de financiamento rural, retratando verdadeiro ajuste de correção monetária aplicado à época para reposição de reconhecidas perdas decorrentes de aplicação da MP no 168/90 de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12/04/1990), que instituíra o conhecido plano de estabilização econômica Collor I. Deve ser destacado que, em março de 1990, em razão da inexistência de disciplina específica sobre os critérios de reajustamento que deveriam ser adotados para contratos de financiamento rural, até então atualizados pela poupança, o Banco do Brasil acabara aplicando indistintamente, em um primeiro momento, o índice de 84,32%. Posteriormente, aferindo que aos depósitos de cadernetas poupança foram aplicados índices diversos, de acordo com as suas respectivas datas-base, a instituição financeira revisara seu posicionamento em relação aos contratos de financiamentos rurais, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação - em substituição do citado índice de 84,32% - da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança (correspondente ao índice de 74,60%), então creditando em favor dos beneficiários a diferença daí decorrente (notadamente, 9,72%). Tais créditos ou rebates foram aplicados manualmente pela instituição financeira e beneficiaram apenas os contratos que enquadravam-se na situação acima individualizada, isso mesmo em período anterior à Lei 8.088/90, diploma que reconhecera a legitimidade do aludido procedimento, estabelecendo o seguinte, in verbis: “Art 6o Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento e no mês de maio de 1990, pela variação nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor de abril de 1990.” Assinale-se que a prática não fora uniforme, tendo em vista que nem todos os contratos de financiamento rural foram oportunamente corrigidos, pois o critério interno adotado pelo Banco do Brasil não fora uniforme, dependia de cada agência envolvida. Outrossim, o mesmo ocorrera a época de creditamento, porquanto na maior parte das situações o rebate fora calculado pelo saldo de abril/90 ou pelo saldo de setembro/90. Na hipótese específica da cédula rural firmada pela agravada, o agravante coligira aos autos da ação principal demonstrativo de conta vinculada (operação 89/00287-3), e, conforme a própria observação ali constante, trata-se de “extrato elaborado para fins de apresentação no processo de autos 0732550.71.2019.8070001, em tramite na 6a Vara Cível da comarca de Brasília/DF[6]”. No aludido extrato restara positivado que parte do valor mutuado fora amortizado por valores decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”. É o que retrata os documentos colacionados nos autos[7]. Ocorre, contudo que, não afigura-se possível conferir verossimilhança a referidos extratos, que apontam os valores que foram aplicados ao contrato na forma de devolução da Lei Federal no 8.088/90, tendo em vista a inexistência de qualquer outro documento que corrobore aludido procedimento. Até porque, conforme pontuado, o percentual adotado pela Lei no 8.088/1990, de 74,6%, nos termos do artigo 6o acima reproduzido, não fora imposto aos mutuários, mas apresentado como opção, devendo os interessados fazer a opção expressa pela atualização monetária do saldo devedor por tal índice. Assim, não havendo comprovação de que a mutuária realizara essa opção ou que ocorrera efetivamente a aplicação desse índice na cédula rural individualizada, não há como prosperar a alegação do agravante nesse sentido. Salienta-se que a demonstração do período em que o contrato de financiamento rural estivera ativo e a data de sua liquidação poderia ser feita pelos registros das operações originais mantidos pelo Banco, como o “slip” da operação. Ocorre, contudo, que no “slip” colacionado aos autos da ação principal, não consta a ocorrência de descontos empregados na Cédula Rural Pignoratícia a título de “Devolução Lei Federal no 8.088/1990”[8]. Destarte, inviável o decote postulado pelo agravante, no montante apurado pelo perito judicial, tendo em vista que não restara evidenciado que parte do mútuo fora quitado pelo rebote originário da Lei no 8.088/1990. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, que o crédito fomentado à agravada fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72493245 - Pág. 1 (fl. 382) – ação principal. [2] - ID Num. 20539647 - Pág. 11 (fl. 14). [3] - ID Num. 20866837 - Pág. 1/7 (fls. 72/78). [4] - ID Num. 72493245 - Pág. 1 (fl. 382) – ação principal. [5] - ID Num. 54393186 - Pág. 1/5 (fls. 205/209) – ação principal. [6] - ID Num. 50433438 - Pág. 1 (fl. 183) – ação principal no 0732550.71.2019.8070001. [7] - ID Num. 50433438 - Pág. 1/2 a ID Num. 0433379 - Pág. 1 (fls. 183/187) – ação principal no 0732550.71.2019.8070001. [8] - ID Num. 54664182 - Pág. 1/4 (fls. 212/215) – ação principal no 0732550.71.2019.8070001.